Tribunal: STF
Processo: HC 178973
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Rosa Wilma Miranda Santiago, em favor de Olemar Santiago Maciel, contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal que negou provimento ao agravo regimental no ARE 1.227.918/MG.
    Consta dos autos que o paciente fora condenado à pena de 9 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 331, “caput”, do Código Penal (eDOC 10). 
    Divulgada a sentença no DJe/TJMG em 3.2.2016, sua publicação data de 4.2.2016 (eDOC 2). 
    Interposta apelação pela defesa, negou-se provimento ao recurso, confirmando-se a sentença por seus próprios fundamentos. A data de publicação do acórdão remete a 14.8.2018 (eDOC 14).
    Irresignado, o paciente interpôs recurso extraordinário, sobrevindo decisão que lhe negou seguimento (eDOC 19, pp. 274 – 276). 
    Já nos autos do ARE 1.227.918/MG, manejado pela defesa, sob a relatoria de Vossa Excelência o Ministro Luiz Fux, proferiu-se acórdão assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. COMPATIBILIDADE DO CRIME DE DESACATO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. PRECEDENTE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.” (eDOC 5, p. 3)
    Contra a decisão colegiada, Olemar Santiago Maciel interpôs agravo regimental, ao qual a Primeira Turma deste STJ negou provimento, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio (eDOC 5, p. 21).
    Daí a presente impetração (eDOC 1).
    Nas razões do writ, a defesa alega que o Ministério Público não recorreu da sentença condenatória, devolvendo os autos à secretaria em 3.2.2016, de modo que o trânsito em julgado para a acusação teria operado nessa data.
    Considerando o referido marco temporal como termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória, aduz que o instituto da prescrição consolidou-se na espécie quando da interposição do recurso extraordinário. 
    Nesse sentido, consigna o seguinte:
    “Levando em conta que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 03/02/2016, o triênio legal exigido para consumação da prescrição da pretensão executória e, por conseguinte, da extinção da punibilidade, restou devidamente preenchido em 03/02/2019, a teor do art. 110, §1º, c/c 109, VI, ambos do Código Penal.” (eDOC 1, p. 3)
    Destarte, requer seja concedida a medida liminar para suspender a execução da pena até a prolação de decisão final. 
    No mérito, requer a concessão da ordem para que se reconheça a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. Subsidiariamente, requer a concessão da ordem de ofício para reconhecer a extinção da punibilidade. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Nos autos do HC 176.473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, sessão do dia 28.4.2020, o Plenário desta Corte, por maioria de votos, em julgamento no qual fiquei vencido juntamente com os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, firmou entendimento esposado na ementa a seguir:
    “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta”. 
    Nesse sentido, a prescrição da pretensão executória, no caso concreto, não se consolidou em fevereiro de 2019, como alegado pela defesa.
    Em função da publicação, em 14.8.2018, do acórdão que confirmou a condenação, tem-se marco interruptivo que posterga a prescrição para agosto de 2021 (art. 110, “caput”, c/c art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal), considerando-se que o paciente não era maior de 70 anos à data da sentença.
    Ante o exposto, em obediência ao quanto decidido pelo Colegiado desta Suprema Corte, ressalvado meu entendimento pessoal no sentido contrário, com fundamento no art. 192, “caput”, do RISTF, denego a ordem.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente